Tribunal: TJBA
Processo: 8002612-44.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002612-44.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CONQUISTENSE LIMITADA

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC.
TEMA REPETITIVO 1059/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA CONQUISTENSE LTDA contra decisão monocrática que, ao julgar apelo interposto, negou provimento por ausência de requisitos de admissibilidade (preparo). O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
verificar
se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, quando é negado provimento
ao recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §11, do CPC autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1059.

4.

A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima ou limitada aos consectários da condenação, impede a aplicação do referido dispositivo legal.

5.

No caso concreto, foi negado provimento ao recurso, sendo cabível, portanto, a hipótese legal de majoração dos honorários sucumbenciais.

6.

Assim, resta configurada a omissão da decisão monocrática, pelo que resta acolhido os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento
:

1.

“Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Constatada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício, fixando-se os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, em consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1059 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema Repetitivo 1059)
; TJ-BA, ED n. 00007241120088050001, Relator JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, p. 08/08/2022; TJ-BA, ED n. 80711051420228050001, Relator EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, j. 27/05/2024;TJ-BA, ED n. 80560257820208050001, Relator ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, p. 03/03/2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, n.º
8002612-44.2019.8.05.0274
, onde figura como Embargante
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA CONQUISTENSE LTDA
, e, como embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
reformando a decisão

desafiada
, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04